Tribunal: STF
Processo: ARE 1562360
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (eDOC 283, p. 1):



    “ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ÓBICES DAS SÚMULAS-TSE Nos 24 E 30. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA-TSE Nº 26. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. É ônus do agravante insurgir-se, especificamente, contra a integralidade dos fundamentos da decisão combatida. 2. A ausência de vertical impugnação atrai a incidência do óbice processual do Enunciado n 26 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). o 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 290).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, afastar a aplicação da preclusão para que se realize a devida análise de documentos comprobatórios complementares referentes à prestação de contas perante à Justiça Eleitoral. 



    Alega ser “totalmente possível que os documentos possam ser juntados extemporaneamente, mas antes da sentença, ocorrendo violação ao artigo 5º, inciso LV da CF/88, os princípios da ampla defesa e do contraditório” (eDOC 293, p. 7). 



    A Presidência do TSE inadmitiu o recurso com base na Súmula 283 do STF (eDOC 296).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    Verifica-se que o Tribunal Superior Eleitoral quando do julgamento do acórdão recorrido, assim asseverou (eDOC 283, pp. 4 e 5):



    “5. A agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar, especificamente, os fundamentos adotados na decisão ora atacada. Isso porque, embora defenda, nas razões recursais, não ser hipótese de aplicação dos óbices sumulares anotados na decisão agravada, o fez apenas de forma genérica. 



    6. Essa deficiência recursal atrai a incidência do Enunciado n 26 da Súmula do TSE, de ser o “inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”. 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Contudo, o apelo extremo não impugna o único fundamento do acórdão recorrido, mas limita-se a repisar os argumentos de mérito e afastar a incidência da Súmula 279 do STF, cujo óbice não foi sequer oposto no caso dos autos.



    Incidente, pois, o óbice da Súmula 284 do STF. Nesse mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284. 1. É inviável o processamento do recurso quando o agravante não se desincumbe do ônus de de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não restando preenchido o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF. Incidência da Súmula 284 do STF. 2 .Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 923584 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.3.2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - (...) II É deficiente a fundamentação que não impugna especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 775643 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2014).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente